Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO VINCULANTE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECISÃO SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão proferido pela 3a Turma Cível, vez que declarada a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se prevalece a decisão que determinou o pagamento do crédito devido ao ora Agravante por RPV, no patamar de 10 (dez) salários-mínimos, seguindo as diretivas firmadas pela Lei Distrital n. 3.624/2005, depois de declarada a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/2020.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são via apropriada para pleitear a adequação da decisão embargada a entendimento superveniente vinculante de Tribunal Superior.
4. Os resultados dos julgamentos do STF em ADI, ADC ou ADPF, bem como as Súmulas Vinculantes, devem ser observados pelo restante do Poder Judiciário e pela administração pública, nos termos do art. 102, § 2o da CF, sob pena de a decisão ou ato que os contrariar ser objeto de reclamação constitucional.
5. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário RE n. 1491414/DF, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).
6. Declarada constitucional a Lei 6.618/2020 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, de aplicação imediata, merece ser revisto o julgamento do Acórdão embargado para determinar a expedição da RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração providos para que, reformada a decisão colegiada, o agravo de instrumento seja conhecido e provido para determinar o pagamento do crédito devido aos Agravantes, por meio de requisição de pequeno valor (RPV), observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020.
Tese de julgamento: Declarada constitucional a Lei 6.618/2020 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, de aplicação imediata, merece ser revisto o julgamento do Acórdão embargado para determinar a expedição da RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2o da CF, art. 1.022, P.U., inc. I, do CPC; Lei Distrital n. 6.618/2020
Jurisprudência relevante citada: RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024; Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1a turma, julgado em 5/5/20, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 Divulg 17/6/20 Public 18/6/2020; 07100036920218070000 - ac. 1896608 - 7a Turma Cível – Rela Desa Sandra Reves - DJE : 09/08/2024; 07210702620248070000 – ac. 1896189 - 30/07/2024 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 05/08/2024; 07199167020248070000 ac 1901191 5a Turma Cível Rela. Desa ANA CANTARINO - DJE : 14/08/2024